Tribunal: TJMT
Processo: 0001311-10.2018.8.11.0100
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001311-10.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE SERGIO FILHO - CPF: 591.640.264-34 (APELANTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMILSON VILELA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PLEITO INCOMPATÍVEL COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO NA SENTENÇA (FECHADO) AO APELANTE 01 – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO EM COMUM –
ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ELOQUÊNCIA PROBATÓRIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

Não merece ser acolhido o pedido de recorrer em liberdade, pois, além de ter permanecido segregado durante toda a marcha processual, o regime imposto ao apelante 01 na condenação é o fechado e ainda persistem, em seu desfavor, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo incompatível a sua soltura após o decreto condenatório.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de pasta-base de cocaína, sua forma de acondicionamento, dinheiro em espécie, após denúncia de mercancia ilícita no local), respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
José Sérgio Filho
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação penal no 1311-10.2018.811.0100 (código 70909), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial aberto e pagamento de

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(sentença – Ids. 9534998 a 9535451).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa de
José
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 9535488). Em suas razões, persegue a absolvição do recorrente, alegando que não há nos autos prova segura da materialidade delitiva, ante a ausência de laudo definitivo do entorpecente apreendido, além de dúvidas acerca da autoria, devendo ser aplicado o princípio
“in dubio pro reo”
(Id. 12098957).

Devidamente intimado (Id. 9535494),
Admilson Vilela
afirmou não ter interesse em recorrer da decisão que o condenou nas penas do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006 à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Todavia, apresentou-se razões recursais em seu benefício, requerendo, em sede preliminar, o reconhecimento do direito de apelar em liberdade. No mérito, a defesa busca a absolvição de
Admilson
sob o argumento de insuficiência de provas acerca da autoria, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (Id. 36136458).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento dos recursos, a fim de manter inalterada a sentença hostilizada (Id. 36136457).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público da instância singular (Id. 38174971).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preliminar: reconhecimento do direito de Admilson Vilela recorrer em liberdade

A defesa de
Admilson
busca, em preliminar, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever o teor da sentença que trata da questão:

“[...] Possibilidade de recorrer em liberdade

Toda medida cautelar, sobretudo a prisão preventiva, é amparada pelo princípio da proporcionalidade cujos elementos estão expressamente previstos no art. 282 do CPP, com a redação dada pela Lei 12.403/11.

Não obstante, para a decretação da prisão preventiva, dada a sua natureza cautelar, é exigida a presença dos pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria/participação) e fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), ambos elencados no art. 312 do CPP, bem Como das condições previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, há provas de autoria e materialidade, razão pela qual o réu foi condenado nos autos. Ademais, a liberdade do réu apresenta risco a ordem pública, vez que novos delitos poderão ser praticados, o que preenche o requisito previsto no art. 312 do CPP.

No caso em epígrafe, o réu foi preso pelo crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, preenchendo os requisitos do artigo 313, CPP. Em liberdade, há sérios indícios de que encontrará os mesmos estímulos para voltar a praticar o fato criminoso.

Portanto, diante do preenchimento dos pressupostos e condições da prisão preventiva, bem como de um dos fundamentos que a autorizaram (garantia da ordem pública), NEGO o direito de o condenado apelar em liberdade e mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada (art. 387, § 1°, CPP). [...]”
(Id. 9535451)

A impossibilidade de
Admilson
recorrer em liberdade foi analisada quando da prolação da decisão de primeiro grau, e decorre tanto do regime de cumprimento de pena imposto na sentença (fechado) quanto da persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública e evitabilidade de reiteração delitiva, devidamente justificados.

Ademais, o apelante permaneceu custodiado desde a fase instrutória, sendo incompatível sua soltura após a condenação.

Neste sentido, trago posicionamento desta c. Câmara Criminal:

[...] Se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, cometeu novo fato quando estava segregado na cadeia pública, e também possui um vasto histórico criminal, não há falar em direito de recorrer em liberdade, por oferecer risco concreto à ordem pública e aplicação à lei penal.
(N.U 0014871-72.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal. [...]
(N.U 0016390-32.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Ante as considerações expostas, rejeito a preliminar e indefiro o pleito de
Admilson Vilela
para recorrer em liberdade.

As defesas de
José Sérgio
e
Admilson
perseguem a absolvição, alegando ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, além de haver dúvidas acerca da autoria do delito.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (Id. 9530539), boletim de ocorrência no 2018.123365 (Id. 9530540), relatórios de investigação (Ids. 9530543 e 9530546), termo de exibição e apreensão (Id. 9530548), auto de constatação preliminar de entorpecente (Ids. 9530548 e 9530549), termo de pesagem de droga (Id. 9530549), laudo de constatação no 600.2.04.2018.006094-01, bem como através dos depoimentos das testemunhas.

A autoria é certa e recai sobre os apelantes, pois, as provas produzidas nos autos, aliadas aos depoimentos das testemunhas prestados na fase extrajudicial e confirmados em juízo, comprovam que eles praticaram a conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006.

Trago à baila o teor da inicial acusatória:

“[...] Infere-se de todo o contexto fático do caderno informativo que no dia 16/04/2018, na residência localizada na Rua Erechim, Bairro Renascer, nesta urbe, os denunciados ADIMILSON e JOSÉ SÉRGIO
tinham em depósito e guardavam porções de substâncias análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
, bem como
associaram-se com o fim de praticarem, habitual e reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas
, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 05/10) e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que na indigitada data, os policiais deslocaram-se até a referida residência, ocasião em que encontraram 40 (quarenta) porções de substâncias análoga à cocaína, acondicionadas no interior de um recipiente de plástico, e outros apetrechos utilizados para consumo e traficância, conforme termo de exibição e apreensão de fls. 29.

Frisa-se que os policiais civis e militares vinham recebendo diversas denúncias anôminas relatando que os denunciados ADIMILSON e JOSÉ SÉRGIO estavam praticando mercância de drogas na região. [...]”
(Id. 9530537)

Trago à baila informações contidas no Relatório de Investigação no 23/2018 acerca dos fatos:

“[...] Trata-se de denuncia realizada ao IPC Jose Carlos Falcão, sobre a incidência do crime de tráfico de drogas em uma praça conhecida da cidade.

Diante das informações recebidas a alguns dias, foram realizadas diligencias preliminares de constatação delituosa e na oportunidade foi possível identificar que a pessoa de ADIMILSON VILELA seria o responsável pelas práticas criminosas que estariam ocorrendo naquela praça.

A denúncia dava conta de que em certo endereço estaria ocorrendo a comercialização de drogas, devido ao intenso “fluxo” de pessoas em horários impróprios e/ou inoportunos, ainda pela permanência próxima ao local de usuários de drogas.

Assim foi feito acompanhamento do local e identificado o endereço. Entretanto após alguns dias o suspeito mudou-se de casa, a vista que no endereço o qual o suspeito residia ficou "prejudicado" devido a nova iluminação por parte da prefeitura por super postes, na praça onde situa-se o projeto guarda-mirim de Brasnorte, que também fica frente ao endereço onde suspeito residia e cometia o tráfico.

Logo, tivemos dificuldades de identificar o novo endereço do suspeito, mas nestes últimos dias foi verificado que ADIMILSON VILELA estaria residindo na rua Erechim, Quadra 14, lote 04, sobre esquina com estrada vicinal, conforme croqui a baixo. A residência é de madeira e possui uma construção de alvenaria inacabada ao fundo, que por sua vez pode ser utilizada para esconder os entorpecentes, como já é de praxe pelos traficantes desta região.

Quanto a ocupação de ADIMILSON não foi possível identificar se tem ocupação licita, visto que geralmente ele permanece e sai de sua residência em horários não rotineiros, ou seja, não foi possível verificar horários específicos em que ele poderia encontrar-se em sua residência, apenas que possui uma motocicleta de cor prata, o qual já o vimos transitando nesta cidade e estacionada em sua residência.

Já quanto aos seus antecedentes de ADIMILSON VILELA, brasileiro, lavrador, natural de Jataí/GO, nascido em 23/08/1967, filho de Arnaldo Vilela e de Vanuza Ribeiro Vilela, carteira de identidade n.o 1655826-0 SSP/MT, vulgo neno responde os seguintes processos:

- JUARA: ação penal cod-29245 condenado a 2 anos e 4 meses em regime fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 155 do CP, no entanto foi concedido o direito de recorrer em liberdade, o qual o processo encontra-se em fase de recurso no tribunal de justiça deste estado.

- BRASNORTE: Ação Penal cod-24618 condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 155 § 4, inciso I do CP.

- BRASNORTE: ação penal cod-52280 condenado a pena unificada de 7 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, e ainda 1 ano e dois meses de detenção, pelos crimes previsto no art. 33 da lei 11.343/06 e art. 12 da lei 10.826/03. Este processo ainda possui outros processos apensados e outras unificações de penas. E esta condenação é datada de 19/12/2013, portanto o suspeito já encontra-se em liberdade.

Ressalto ainda que por erros de cadastro e distribuição nos sistemas do judiciário Adimilson, encontra-se cadastrado ainda como ADMILSON VILELA, o qual corresponde a erro material e na oportunidade encaminho em anexo ficha de cadastro do sistema de informação civil (SIC), qual constam as informações corretas. Logo, com este nome ADMILSON em consultas no sitio do TJ/MT este possui outros processos, sendo eles:

- CAMPO NOVO DOS PARECIS: executivo de pena cod-66303 (relativo a ação penal transitada em Brasnorte pelo cod-52280) – o qual está condenado a pena unificada de diversos crimes a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão. Entre os crimes há a incidência de tráfico de drogas e diversos crimes de furto.

- BRASNORTE: executivo de pena cod-69337 (oriundo do processo cod. Único 1273-63.2017.811.0025, da comarca de Juína o qual recebeu alvará de soltura em 20/01/2018; e relativo ao executivo de pena cod-66303 da comarca de Campo Novo dos Parecis, que foi remetido a juina visto a transferência de Adimilson da cadeia publica de Campo Novo dos Parecis para o Centro de Detenção Provisoria de Juina) - e por possuir endereço nesta cidade seu executivo foi encaminhado para cá. [...]”
(Id. 9530543)

Diante destas informações, a autoridade policial representou pela realização de busca e apreensão no endereço onde os apelantes residiam à época.

Do Relatório de Investigação no 41/2018, extrai-se o seguinte:

“[...] Conforme relatório preliminar n. 23/2018, qual resultou no deferimento de pedido de busca domiciliar em desfavor de ADIMILSON VILELA, informo o seu devido cumprimento na data de ontem (17/04/2018) com efetiva confirmação das práticas delitivas anteriormente informadas.

No dia de ontem durante o período de expediente, compareceu nesta Delegacia de Polícia Civil a Guarnição da Polícia Militar de Brasnorte/MT informando que acabara de receber denuncia via 190 que ADIMILSON VILELA, estaria em posse de entorpecentes em sua residência e naquele momento estaria embalando as trouxinhas para venda.

De imediato foram convocados os Policiais Civis desta Delegacia, juntamente com outros Militares que estavam de folga e nos deslocamos ao endereço ora informado.

Na residência encontravam-se ADIMILSON, o Sr. JOSE SERGIO FILHO, RONICLEI SOARES DE MELO, LAUDELINA FRANCISCA DA SILVA e REGILENE MARIKIALU IRANTXE. Na construção anexa informada no relatório 23/2018, foi encontrada dentro do bolso de um short um recipiente contendo 40 (quarenta papelotes) de substancia análoga a pasta base de cocaína. Ainda com Laudelina foi encontrada duas porções de substancia análoga a maconha. Logo todos foram encaminhados a delegacia para confecção do boletim de ocorrências n. 2018.123365, qual segue me anexo.

Com relação aos suspeitos encaminhados e a traficância, foi verificado que logo após encontrar o entorpecente Vilela de imediato negou ser proprietário da droga, no entanto a denúncia recebida pela Polícia Militar dava conta de que ele teria se desfeito de sua motocicleta para realizar a compra do entorpecente, e na oportunidade indagado sobre sua moto, este afirmou que nunca teve motocicleta, o que não é verdade pois o flagramos várias vezes durante diligencias trafegando em via pública com a mesma.

[...]

Na residência ainda foram encontrados um aparelho celular, joias e outros materiais, os quais foram vinculados a ocorrência e podem ser produto de roubo/furto, e/ou receptação pela troca do entorpecente, o que será checado nos boletins de ocorrência desta delegacia. Ainda com vilela foi encontrado R$ 96,00 (noventa e seis reais) em dinheiro trocado, o que comumente é encontrado com vendedores de drogas. [...]”
(Id. 9530546)

Na fase inquisitorial, a testemunha Gracielly Rosa Ormond, investigadora da polícia civil, assim aduziu sobre o contexto fático,
in verbis
:

“[...] QUE nesta data, a equipe da Policia Civil, com o apoio da Policia Militar, ambas desta cidade, dando cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão domiciliar expedido em 28/3/2018, em desfavor de ADIMILSO VILELA. deslocamos ate a referida residência, localizada na rua Erechim, Quadra 14, Lote 4, sobresquina com a estrada vicinal, e lá demos inicio ao cumprimento da finalidade do Mandado, QUE ao chegar na residência estavam ADIMILSO VILELA, RONICLEI SOARES DE MELO, JOSE SERGIO FILHO, REGILENE MARIKIALU IRANTXE e LAUDELINA FRANCISCA DA SILVA, indagamos quem seria o dono da casa e o senhor JOSE SERGIO FILHO se intitulou como dono e ADIMILSO VILELA disse que também reside na casa, QUE revistamos todas as pessoas que estavam na casa e com a senhora LAUDELINA, em sua bolsa, encontramos 02 (duas) porções de maconha, QUE LAUDELINA assumiu a propriedade da droga, QUE então começamos as buscas que foram devidamente acompanhadas por ADIMILSO VILELA, QUE na residência encontramos um aparelho de celular moto G4, novo, na caixa, o qual as pessoas que ali estavam não souberam declinar a propriedade, QUE localizamos também 1 (um) relógio amarelo, 2 (duas) pulseiras, 1 (um) anel com pedra rosa, 1 (um) brinco com pedras laranjadas, aparentando serem objetos de furtos, QUE encontramos também um objeto usado para esfarelar maconha, dichavador, e a quantia de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) que estava embalada num saquinho, QUE encontramos 04 (quatro) aparelhos celulares sendo 02 (dois) da marca LG, 01 (um) Samsung cor dourada e 01 (um) Motorola modelo XT 1792, QUE com o sr. ADIMILSO VILELA foi encontrada a quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais) em notas trocadas, QUE na pia da parte de fora da residência foram encontrados vários cachimbos e um potinho contendo pedaços de sacolinhas que poderiam ser usadas para fazer papelotes de pasta base, nos fundos da residência e no mesmo terreno, há uma construção em andamento conforme já informado anteriormente no relatório do pedido de Busca e Apreensão, passamos a analisar a referida construção, visando a localização de substancias entorpecentes, na construção havia um galão cortado cheio de latinhas de cervejas, e algumas cortadas ao meio, e com substancias queimadas dento, o que poderia ser drogas, QUE próximo ao galão onde estavam as latinhas haviam varias roupas molhadas, penduradas no muro que estava construído pela metade, QUE passamos a vistoriar todas as roupas que ali estavam e numa bermuda branca e azul encontramos um potinho de fermento e ao abri-lo achamos 40 (quarenta) papelotes aparentando serem de pasta base de cocaína, razão pela qual todos os suspeitos foram conduzidos para a delegacia; [...]”
(Id. 9530548)

No mesmo sentido é o depoimento do investigador Danilo Germinari de Brito (Id. 9530549).

Em juízo, Gracielly e Danilo ratificaram integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial (Id. 9535983).

A testemunha João Batista Sousa Junior, policial militar, prestou a seguinte declaração na fase extrajudicial:

“[...] QUE é soldado da Polícia Militar e encontrava-se de serviço, quando foi dar apoio a Polícia Civil no Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na Rua Erechim, bairro Renascer, mais precisamente na residência do Sr. ADMILSO VILELA, pois há vários dias vínhamos recebendo denúncias sobre a venda de entorpecentes no referido local, QUE ao chegarmos na residência havia 03(três) homens, ADIMILSO VILELA, JOSÉ SERGIO FILHO e RONICLEI SOARES DE MELO, e 02(duas) mulheres, REGILENE MARIKIALU IRANTXE e LAUDELINA FRANCISCA DA SILVA, QUE ao proceder buscas pessoal foi localizado na bolsa da Sra LAUDELINA 02(duas) porções análoga a maconha e no bolso da calça do Sr. ADIMILSO foi localizado a quantia de R$ 96,00(noventa e seis reais) em moeda corrente, a maioria de em notas de R$ 2,00, R$ 5,00 e R$ 10,00 reais, característico da venda de entorpecentes, QUE ao proceder buscas na residência, foi localizada na parte externa, uma construção em andamento, vários apetrechos para uso de drogas, como cachimbos e latinhas de cerveja cortadas, e em meio a algumas roupas foi localizado 01(um) pote de fermento contendo 40(quarenta) porções de substância análoga a cocaina, QUE foram localizados objetos suspeitos de serem furtados, QUE diante dos fatos demos voz de prisão aos mesmos e os conduzimos a presença da Autoridade Policial; [...]”
(Id. 9531450)

Sob o crivo do contraditório, o policial João Batista confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial (Id. 9535983).

Além dos valores em espécie apreendidos em poder do apelante
Admilson
, no total de R$ 96,00 (noventa e seis reais), em cédulas de menor valor, foi encontrado na residência em questão 40 (quarenta) papelotes de pasta-base de cocaína, produtos sem origem lícita comprovada, pedaços de sacola plástica comumente utilizadas para o embalo da droga, além de um dichavador, indicadores de mercancia ilícita de entorpecentes.

Ressalte-se que a prisão dos apelantes ocorreu após intensa investigação por parte da polícia civil.

Os depoimentos dos investigadores e do policial militar prestados em juízo, confirmam a prática de comércio ilícito de drogas pelos acusados.

Em que pese a negativa de autoria por parte de
José Sérgio
e
Admilson
, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelos apelantes.

A apreensão de certa quantidade de pasta-base de cocaína, sua forma de acondicionamento e, num mesmo contexto, dinheiro em moeda corrente (notas menores), após apuração de denúncia de mercancia ilícita de drogas no local, demonstra de forma clara a venda de entorpecente pelos apelantes.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito aos apelantes.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria sustentada pelos recorrentes, nota-se que a versão por eles apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

De outro norte, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pelos apelantes.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de droga – pasta base de cocaína) e, no mesmo contexto, dinheiro em espécie e a forma de acondicionamento da droga, que estavam embaladas em porções, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelos recorrentes, sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte destes para caracterização do crime.

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...] Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. [...]
(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) (negritou-se)

[...] A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$ 2.878,00 e R$ 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante de sua dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se)

No mesmo sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário dos recorrentes em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição dos acusados por ausência de provas.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de
José Sérgio
e
Admilson
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Não há que se falar, portanto, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
, pois inexiste dúvidas acerca da autora do delito ora em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os recursos de apelação interpostos em favor de
José Sérgio Filho
e
Admilson Vilela,
mantendo inalterada a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021